Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706787-37.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO em favor de JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA, tendo em vista a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, autuado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, para garantia da ordem pública. A liminar foi apreciada pelo em. Desembargador Jesuino Rissato, em regime de plantão judicial, que indeferiu o pedido, decisão que se confirma, por ora, nesta oportunidade, por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator